Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713175-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE SOUZA NUNES AGRAVADO: NÃO IDENTIFICADO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ MARIA DE SOUZA NUNES (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, em sede de ação de reintegração de posse c/c tutela cautelar em caráter antecedente (Processo no 0701423-60.2020.8.07.0008), indeferiu o pedido liminar por ele formulado, voltado à devolução da posse do imóvel, requerendo que os réus sejam impedidos de realizar negócios jurídicos utilizando o bem, assim como sejam anulados eventuais negócios praticados (ID 60870580 originário). Os embargos declaratórios opostos pelo agravante (ID 61816607 originário) foram rejeitados pela decisão de ID 62127586 (originário). Em suas razões recursais (ID 16234074), o agravante assevera que o juízo de origem reconheceu a sua posse sobre o imóvel, a partir do documento acostado aos autos, o que torna clara e inequívoca a propriedade quanto ao bem a ser reintegrado. Aduz, entretanto, que a decisão agravada indeferiu o seu pedido ao fundamento de que não há nos autos documento ou prova de que, após a aquisição do bem, o autor continuou a exercer poderes de fato sobre o bem adquirido, conclusão esta que, segundo o recorrente, fere a teoria da asserção. Ressalta que sua narrativa é embasada em provas suficientes para demonstrar a propriedade do imóvel, de onde nasce o fumus boni iuris, qual seja, o indício de que o agravante continua possuidor do bem. Informa ter se declarado proprietário do imóvel, feito juntada de prova de tal afirmativa e comprovado a invasão irregular de sua propriedade. Alega que o deferimento da tutela requerida em nada ameaça direitos dos réus, porquanto o objeto é bem imóvel e de fácil conservação, não existindo risco a direito deles caso a tutela seja concedida e, ao final, modificada. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja garantida a reintegração da posse do bem, assim como determinada medida necessária e adequada para que sejam anulados os negócios porventura existentes sobre o bem sem consentimento do recorrente. Regularmente intimado a comprovar o recolhimento do preparo recursal, o agravante peticionou nos autos e juntou os comprovantes de ID 1631243 e 16474372. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO reunidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravante. Em relação à probabilidade do direito alegado pelo agravante, ou seja, à possibilidade de que o direito por ele vinculado venha a ser reconhecido na decisão final, há que se observar, ao menos em sede de cognição preliminar, própria desta fase recursal, que as alegações por ele apresentadas, no sentido de que a decisão agravada teria sido contraditória em relação à prova até então carreada aos autos, não reúnem condições de prosperar. Afirma o agravante, em síntese, que o Juízo de origem reconheceu a sua posse sobre o imóvel, a partir do documento acostado aos autos, tendo, não obstante isso, indeferido o seu pedido de reintegração de posse, ao fundamento de que não há nos autos documento ou prova de que, após a aquisição do bem, o recorrente teria continuado a exercer poderes de fato sobre o bem adquirido. Do exame dos autos juntados na origem é possível observar que o agravante apresentou escritura pública de compra e venda do imóvel (ID 60192557 originário), datada de 15/06/1984, bem como comprovante de averbação da aquisição junto ao registro do imóvel, em 21/02/1986 (ID 60192554 originário), razão pela qual o Magistrado da origem destacou que o aludido documento demonstra que houve a transmissão da posse do imóvel ao recorrente. No entanto, e como se verifica da narrativa apresentada na exordial de ID 60191269 (originário), o agravante afastou-se da propriedade em dezembro de 2003, tendo se mudado para outro Estado da Federação e, somente em setembro de 2019, ao visitar o imóvel, deparou-se com a construção de casas no local e com a presença de pessoas estranhas. Assim, a despeito de maiores esclarecimentos, e a partir da própria narrativa do recorrente, é possível antever que, por mais de quinze anos, deixou de exercer poderes de fato sobre o bem adquirido, conclusão esta adotada pela decisão agravada. Por essa razão, e ao menos em sede de cognição preliminar, não há nos autos prova de que após a aquisição do bem – ou ao menos no período de dezembro de 2003 a setembro de 2019 -, o autor tenha exercido poderes de fato sobre o aludido imóvel. Como se sabe, e na forma do artigo 561, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Necessário ressaltar, ademais, que a posse é situação fática que demanda a demonstração do efetivo exercício em relação ao bem, comprovação essa que não se vislumbra presente a partir da própria narrativa do recorrente. Consoante destacado na decisão agravada, o recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de demonstrar, em juízo de cognição sumária, que ele exerce posse sobre a área vindicada, cabendo observar que o documento de aquisição, por si só, não é apto para esse fim, notadamente porque demonstra que a aquisição do bem ocorreu na década de 1980, sem qualquer notícia de que entre a aquisição e o alegado esbulho, que o agravante também não sabe precisar quando ocorreu, tenha ele efetivamente ocupado o bem. Portanto, o direito alegado não é provável. Por fim, também não se vislumbra o alegado perigo de demora, uma vez que o Magistrado da origem fez constar ressalva no mandado de verificação no sentido de que os ocupantes do imóvel, uma vez identificados, sejam advertidos de que estão vedadas inovações no imóvel, sob pena de inversão da posse em favor do agravante. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator